Tribunal: TJDFT
Processo: 0032677-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032677-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDA: SANTIAGO E BARROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECIFICADA. ELEMENTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA SUBSTITUTIVA. ALTERAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. INFRIGÊNCIA DOS ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. PREMISSA FUNDANTE. SUMPRIMENTO. NOVA SENTENÇA. VALIDADE. MÉRITO. CONTRATO. AUDITORIA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. DEMANDA INSUFICIENTE. CUSTOS DA IMPRODUTIVIDADE. CIÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. MOTIVAÇÃO. RECONHECIMENTO. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPLÍCITA E EXPLÍCITA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O recurso deve enfrentar, de forma fundamentada e especificada, a decisão judicial recorrida nos pontos de sua irresignação com a demonstração dos fundamentos de fato e de direito que consubstanciam o pleito recursal. 2. O exame prefacial das razões da apelação indica a explanação destacada do inconformismo da parte ré com a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, informando-se pela dialeticidade esperada ao estabelecer razões fáticas e jurídicas alinhadas ao caso e pelas quais entende que a decisão judicial recorrida deve ser reformada no seu entender. 3. À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem ao esclarecimento de obscuridades, suprimento de omissões, correção de eventuais erros materiais ou eliminação de contradições. De fato, não é função típica dos embargos de declaração a modificação do resultado da decisão recorrida, sendo o caráter puramente infringente destinado aos recursos submetidos às instâncias revisoras, o que não afasta a possibilidade de adesão excepcional à infringência modificativa pela via dos aclaratórios (artigo 1.022, §2o, do Código de Processo Civil), sobretudo quando a decisão judicial embargada padece de vício que repercute substancialmente nos seus elementos fundantes, afetando de forma reflexa ou direta o resultado final a partir da correção que lhe antecede. 4. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos, que tem como base de sustentação e fundamento maior a obediência à vontade. Sob a perspectiva da boa-fé objetiva estampada no artigo 422 do Código Civil, tem as partes contratantes o dever de agir conforme um padrão ético mínimo que inspire lealdade, confiança e cooperação antes, durante e após a realização das pretensões que gravitam o ajuste. 5. É a boa-fé objetiva que traduz a obrigação de as partes manterem um comportamento condizente com a finalidade econômica e social objetivamente pretendida com a consecução do negócio, de maneira a agirem de forma recíproca com a consideração aos interesses comuns, considerando-se, para além dos aspectos de formalização estrita do instrumento, aspectos supervenientes que delineiam a modulação de um novo ambiente contratual com base na teoria da imprevisão (artigos 113, 422, 478 e 479 do Código Civil). 6. A contratada (apelada/autora) noticiou à contratante (apelante/ré) o desequilíbrio contratual, as condições de improdutividade por falta de demanda de serviços e a necessidade de manutenção da equipe técnica de pessoal e despesas de logística durante toda a vigência do contrato, reportando-se expressamente à proposição de um aditivo contratual para a equalização dos gastos com a consideração de uma nova planilha de custos, valores que foram implicitamente aceitos pela parte apelante/ré na medida em que adimpliu com os valores estampados nas notas fiscais por meses seguidos, fatos a serem devidamente considerados e que irradiam efeitos sob a ótica da boa-fé que deve nortear todo o curso do contrato entabulado entre as partes. 7. A documentação acostada aos autos, bem como os depoimentos pessoais prestados, indicam que a contratante (apelante/ré) assumiu para si os custos da improdutividade na destinação de um potencial de trabalho e de logística da contratada, que manteve o acervo operacional mobilizado em cumprimento ao contrato pactuado entre as partes, o que também fora reconhecido implicitamente pela própria contratante (apelante/ré) diante da realização dos pagamentos realizados com base nos relatórios e planilhas de custos encaminhados e expressamente em nota explicativa elaborada por seu setor técnico responsável. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade rejeitada. 9. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494 e 505, ambos do CPC, asseverando ser descabida a prolação de nova sentença em substituição a uma primeira que já havia analisado todos os julgamentos juntados na petição inicial. Afirma, assim, a nulidade do segundo decisum. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 (id 40863796, pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações venham em nome da advogada Carolina Louzada Petrarca, OAB/DF 16.535 (id 41652349, pág. 42). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 494 e 505, ambos do CPC, pois não houve ataque ao ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que a nova sentença não foi proferida automaticamente pelo juízo, como pretende fazer crer a recorrente, mas após acolhimento dos embargos de declaração. Confira-se: “Na espécie, o que se averigua é que o juízo a quo reconheceu omissão concernente à análise de documentos específicos acostados aos autos e que, no seu entender, comprovariam a tese autoral, o que fundamentou a carga excepcional de extensão da infringência pela via dos embargos de declaração e a prolação da sentença substitutiva de ID 26148709, que agora é objeto do recurso de apelação, razão pela qual não reputo presente a nulidade nos moldes em que suscitado nesta preliminar” (id 35144291, pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930, e da advogada da recorrida, Carolina Louzada Petrarca, OAB/DF 16.535. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012